Tribunal: TJDFT
Processo: 0702082-66.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. EFEITO SUSPENSIVO. MEDIDA MAIS BRANDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Menor surpreendido vendendo drogas. Não merece acolhida o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, interposto perante o Juízo da Vara da Infância e da Juventude, quando não demonstrada a situação excepcional que possa causar dano irreparável ou de difícil reparação ao adolescente, exigência legal, consubstanciada no art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente. À míngua de evidência desses requisitos, os menores devem ser submetidos de pronto à tutela do Estado. Precedente desta Corte.
2. Não há como considerar a confissão como elemento indicador para a imposição de medida a ser aplicada ao adolescente à época dos fatos, uma vez que referida circunstância não necessariamente demonstra arrependimento por parte do menor infrator, bem como não consta dentre aquelas, previstas pela norma de regência, que devam ser observadas para fixação da medida, conforme disposto no §1o, do artigo 112, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. A conduta de tráfico de drogas praticada pelo apelante revela-se grave, pois se trata de ato infracional análogo a crime punível com reclusão. Constata-se, ainda, que o apelante é usuário de drogas e sua família não consegue exercer autoridade sobre ele nem impor-lhe limites, além de encontrar-se evadido de medidas mais brandas anteriormente impostas.
4. A gravidade do ato infracional, aliada às circunstancias em que o ato foi cometido, as condições pessoais desfavoráveis e o contexto em que se insere o menor, impõem a aplicação de medida socioeducativa de internação, com o fim de atender às regras e aos princípios que norteiam o Estatuto Menorista, que é o educacional.
5. Negado provimento ao recurso do menor.